Tribunal: TJBA
Processo: 0300069-39.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300069-39.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como MANUELITO MENEZES CAFE e outros

Advogado(s)
:
TARCISIO MAGNO FREIRE FILHO, CARLOS HENRIQUE MORAIS SILVA, THALMUS RODRIGUES AZEVEDO, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

A C O R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
. LEI Nº 12.844/2013.
INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO BENEFÍCIO
. NECESSIDADE IMPRESCINDÍVEL DE
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NORMATIVOS
ESTABELECIDOS PELO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL (CMN), NOTADAMENTE PELA RESOLUÇÃO CMN Nº 4.260/2013.
ÔNUS DA PROVA DO MUTUÁRIO
(ART. 373, I, CPC). AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA OU DOCUMENTAL DE ENQUADRAMENTO DA CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA NOS CRITÉRIOS LEGAIS E REGULAMENTARES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. PRECEDENTES DO STJ E TJBA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSO DESPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 0300069-39.2016.8.05.0274,
da Comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como
APELANTE
ESPÓLIO DE MANUELITO MENEZES CAFÉ
e como APELADO
BANCO DO BRASIL S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.